Tribunal: TJES
Processo: 5023509-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023509-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ARAUJO NICACIO
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5023509-52.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: AGIPLAN FINANCEIRA S.A e SEBASTIÃO ARAÚJO NICÁCIO

RECORRIDOS: AGIPLAN FINANCEIRA S.A e SEBASTIÃO ARAÚJO NICÁCIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Têm-se recursos movidos contra sentença de id 16855238

O recurso interposto pelo Requerido no id 16855240 é tempestivo e acompanhado do preparo. Considero superada a pretensão de que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, tendo em vista que o mérito recursal é analisado neste ato.

O recurso interposto pelo Requerente no id 16855245 é tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não observo nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte. Motivo pelo qual defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

2. Relatório

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte autora alega que pretendeu contratar empréstimo consignado, mas foi levada a erro e, com isso, foi-lhe imputada contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo compreendido pela possibilidade de conversão do contrato de cartão consignado para contrato de empréstimo. Cito o dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 90060567990000000002, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor, de forma simples, a importância de R$1.844,55 (mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito). Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (junho/2025), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC). c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o banco recorrido interpôs recurso no id 16855240 pretendendo a reforma da sentença. Suscita questões preliminares e prejudiciais, a saber: ausência de condições da ação por falta de interesse de agir e incompetência do juizado especial cível. No mérito, sustenta a validade do contrato, inclusive da pactuação por meio digital e ausência de previsão para conversão do contrato (de cartão para empréstimo). Pugna, também, pelo afastamento da condenação em danos morais ou subsidiariamente, pela redução do valor e modificação do termo inicial dos juros aplicados. Contrarrazões no id 16855248.

O Requerente também interpôs recurso no id 16855245. Postula pela reforma da sentença para que se garanta o retorno das partes ao
status quo ante
, em lugar da conversão do contrato. Subsidiariamente, que sejam modificados os parâmetros adotados na conversão e que seja deferido o pedido de repetição do indébito (em dobro). Contrarrazões no id 16855253.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

3. Fundamentação

Em relação à alegação de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, registro que os consumidores não são obrigados a buscar os fornecedores no âmbito administrativo antes de acionar o poder judiciário. Tal exigência importaria em violação ao direito fundamental de acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição.

Quanto à preliminar de incompetência do juizado especial. Alega o banco recorrente que seria necessária realização de perícia no contrato. Ocorre o banco nem sequer apresentou o contrato, pelo que tal alegação mostra-se totalmente destoante do contexto destes autos.

Portanto,
rejeito as preliminares suscitadas
.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, após analisar cuidadosamente os autos, percebo que
assiste razão parcial a ambas as partes
.

Observo que o Juízo sentenciante considerou como situação crucial para sua conclusão o fato de o banco Recorrente não ter demonstrado a utilização do cartão por parte do Recorrido e nem sequer apresentado cópia do contrato discutido, ônus que lhe caberia. Cito trecho da sentença nesse sentido:

“Ainda que a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do autor, com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, mas não o fez”.

Nesse panorama, correto o entendimento do Juízo pregresso,
o que se tem é uma falha no dever de prestar informações claras e precisas ao consumidor
, que o leva a contratar avença diversa da pretendida e, frequentemente, extremamente desvantajosa. Está suficientemente claro na sentença que este é o caso dos autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo, por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC”
.

A abusividade nessa modalidade de contratação (cartão de crédito com RMC) é um fato notório que tem sido amplamente analisado pelo Tribunal de Justiça deste Estado e por suas turmas recursais. Nesse panorama, não verifico nenhuma necessidade de retoque ou modificação na sentença recorrida. De fato
, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento de que, verificando falha no dever de informações que levam o consumidor a contratar serviço diverso do pretendido, é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado
. Veja-se o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINALIDADE TÍPICA.
DESNATURAÇÃO DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de utilização do cartão de crédito consignado para finalidades típicas e a falta de entrega do cartão físico caracterizam desvirtuamento contratual, autorizando sua conversão em empréstimo consignado tradicional
. 2. A prática abusiva na contratação de produtos financeiros pode ensejar danos morais, desde que evidenciada a violação à dignidade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040545220248080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)
[grifei].

Quanto aos danos morais, nesse caso, decorrem da subtração indevida e continuada de verba de natureza alimentar. Quanto ao valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00), percebo que também não há desacerto na sentença vergastada. O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável à luz das circunstâncias em apreço e, ainda, está em conformidade com o que se tem verificado para casos semelhantes na prática jurisdicional do PJES.

Por outro lado, verifico que o Juízo definiu o termo da incidência de juros a partir da citação. Tal marco temporal não pode ser aplicado na condenação por dano moral arbitrado pelo Juiz, uma vez que o crédito/débito passa a existir tão somente no momento do arbitramento, sendo impossível a fixação de correção em marco temporal anterior. Este é precisamente o entendimento consolidado na Súmula n. 362 do STJ, a saber:

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.

Assim sendo,
merece provimento parcial o recurso do banco recorrido, para que seja modificado o tópico
C
do dispositivo de sentença, determinando-se que a incidência de juros e correção monetária sejam contados a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Quanto ao Recurso do requerente
,
colhe-se da própria narrativa autoral contida na inicial que o autor pretendia contratar um empréstimo, e não um cartão de crédito consignado
. Desse modo, a conversão do contrato é a medida mais adequada e lastreada pela prática jurisprudencial para casos semelhantes, conforme exposto alhures.

Não verifico também razões para modificar os parâmetros utilizados pelo Magistrado para a conversão. O requerente alega que deveriam ser consideradas 72 parcelas em lugar de 74. Considero tal elucubração indiferente, uma vez que a conclusão do Juízo foi de que “
o autor já quitou o empréstimo que buscava contratar
”
.

A parte autora postulou a devolução, em dobro, dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. A questão acerca da repetição em dobro do indébito foi enfrentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a qual firmou, como tese final, a seguinte interpretação a respeito da temática sob análise:

"A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO" (Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2021, DJe de 15/12/2021.)

Portanto, a interpretação dada ao art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é de que não é necessária a existência dolosa de comprovada má-fé, mas apenas de culpa. Destaco que, no presente caso,
o Juízo sentenciante reconheceu a má-fé da instituição financeira
ao firmar que “
Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor
”. Portanto, com muito mais razão,
deve ser aplicada a repetição do indébito na forma do art. 42, p. único, do CDC
.

Portanto, é o caso de também dar parcial provimento ao recurso do requerente,
reformando o tópico
B
do dispositivo de sentença e determinando que a restituição de valores ali descrita seja feita
em dobro
.

Os demais pontos da sentença, conforma exposto acima, não deverão ser alterados.

4. Dispositivo

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, para
reformar a sentença nos seguintes termos
:

- Tópico
B
do dispositivo de sentença: a restituição de valores ali descrita deverá ocorrer
em dobro
.

-
Tópico
C
do dispositivo de sentença: a incidência de juros e correção monetária deverá ocorrer a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Mantidos os demais termos da sentença vergastada.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)